Tribunal: TJDFT
Processo: 0705615-15.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Violência Doméstica. Ameaça. Insuficiência de provas. Restituição de fiança. Apelação provida.
I. Caso em exame.
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 meses de detenção, em regime aberto, pelo crime de ameaça.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes do crime de ameaça; (ii) a restituição da fiança.
III. Razões de decidir
3. Se as palavras ditas pelo réu são genéricas - não descrevem mal injusto e concreto a ser causado à vítima -, e havendo dúvidas se ele de fato a ameaçou durante discussão, é caso absolvê-lo do crime do art. 147 do CP.
4. Transitada em julgado a sentença que absolver o acusado, o valor da fiança será atualizado e restituído.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147. CPP, arts. 336 e 337.